Tribunal: TJES
Processo: 5000953-11.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: A. P. N.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONSULTA MÉDICA NEGADA A MENOR DE 4 ANOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, condenou solidariamente Benevix e
Unimed Vitória
ao pagamento de R$ 350,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade solidária da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço em razão da negativa indevida de cobertura; (iii) a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 608 do STJ), impondo responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

Ainda que a Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS delimite as atribuições das administradoras de benefícios, tais normas não afastam a solidariedade perante o consumidor, pois ambas as rés atuam conjuntamente na disponibilização do serviço.

Ficou comprovada a quitação da mensalidade alegadamente inadimplida, de modo que a negativa de atendimento em consulta médica configurou falha na prestação do serviço.

O desembolso de R$350,00 para custear consulta particular é comprovado por recibo, configurando dano material indenizável.

O dano moral, entretanto, não restou caracterizado, pois a criança, com 4 anos de idade, não tinha condições de compreender a negativa, tampouco se comprovou abalo psíquico direto ou piora do quadro clínico. O sofrimento foi experimentado apenas reflexamente pelos pais.

Reconhecida sucumbência recíproca, cada parte arca com metade das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o ressarcimento de danos materiais.

Tese de julgamento
:

Administradora de benefícios e operadora de plano de saúde respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, por integrarem a mesma cadeia de consumo.

A negativa de consulta médica, ainda que em razão de erro de comunicação sobre adimplência, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação material.

Não se configura dano moral quando não há prova de abalo psíquico direto da criança beneficiária, sobretudo quando a consulta foi realizada na mesma data mediante pagamento particular.

O sofrimento reflexo dos pais não autoriza a indenização moral em nome da menor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000953-11.2023.8.08.0021

APELANTE
:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

APELAD
A
:
A.P.N.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS LTDA.
contra a sentença de Id 12184419, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, em “ação ordinária” ajuizada por
A.P.N.
, menor impúbere representada por sua genitora, em face da ora apelante e também de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de Id 12184422,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS LTDA.
sustenta, em síntese, que:
I)
não possui responsabilidade sobre os eventuais danos ocorridos, uma vez que a autorização de procedimentos médicos é exclusiva da operadora do plano de saúde;
II)
não houve prática de ato ilícito, pois a suspensão da cobertura decorreu de inadimplência da parte autora;
II
I
)
não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, caso mantida, deve ter seu valor reduzido.

Contrarrazões de Id 12184428, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se por não ser o caso de sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo
à análise das teses apresentadas.

Narra a exordial que a autora, menor impúbere, era beneficiária do plano de saúde mantido pelas apeladas e, na data de 24/01/2023, dirigiu-se a uma clínica conveniada para a realização de consulta com médico alergista, uma vez que se encontrava enferma. Contudo, no momento do atendimento, teve a autorização negada sob a alegação de inadimplência, o que forçou sua genitora a custear o procedimento de forma particular. Pleiteou, assim, o reembolso da despesa e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente importa pontuar que, nos termos da Súmula nº608 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Sendo assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal,
“a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Fixada tal premissa, tem-se que, como cediço, em se tratando de relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, nos termos do art.7º, parágrafo único, e art.25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (STJ. AgInt no REsp nº2097923/RO. 2023/0332819-1. Terceira Turma. Rel.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 18/12/23).

No caso em tela, ainda que haja uma distinção de atuação entre a operadora de plano de saúde (
UNIMED VITÓRIA
) e a administradora de benefícios (
BENEVIX
), ambas atuam em conjunto para a disponibilização do serviço aos consumidores. A
UNIMED
é a responsável pela prestação efetiva do serviço de assistência à saúde, enquanto a
BENEVIX
intermedeia a contratação, realiza a gestão administrativa, incluindo a oferta do plano de saúde, análise de propostas, elegibilidade de beneficiários, emissão de boletos e cobrança.

Ainda que a Resolução Normativa nº515/2022 da ANS e a Resolução Normativa nº512/22 da ANS busquem delimitar as atuações das administradoras de benefícios, vedando que atuem como operadoras de plano de saúde, e que a Resolução Normativa nº561/22 da ANS se refira à operadora como responsável pelo cancelamento, tal regulamentação não afasta a solidariedade imposta pelo CDC nas relações consumeristas. Para o consumidor, tanto a operadora quanto a administradora se apresentam como partes integrantes do serviço de plano de saúde. A solidariedade decorre justamente dessa atuação conjunta e integrada na prestação do serviço de saúde aos consumidores.

Desse modo, a teoria da aparência e a vulnerabilidade do consumidor possibilitam que este exerça seu direito de buscar reparação de qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Isso posto, tem-se que restou devidamente comprovado nos autos que a negativa de cobertura para a consulta da autora, menor e enferma, foi indevida, sendo a falha na prestação do serviço manifesta.

A apelante alega em sua defesa que a entidade estipulante teria solicitado o encerramento do contrato (plano de saúde coletivo empresarial). Contudo, em que pese tal alegação, a própria apelante informa que o termo final da avença seria apenas em 31/01/24 (Id 12184385), data manifestamente posterior à consulta recusada em 24/01/23 (Id 12184306).

Ademais, a alegação de inadimplência como justo motivo para a recusa também não se sustenta, pois foi colacionada aos autos declaração de quitação ("Termo de Quitação de Dívida", Id 12184303), emitida pela própria apelante em 20/01/2023, referente ao mês supostamente inadimplido (novembro/2022), com data, portanto, anterior à consulta. A falha na comunicação entre a administradora, que recebeu o pagamento e atestou a quitação, e a operadora, que deveria garantir o atendimento, caracteriza defeito na prestação do serviço.

A conduta das rés violou a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da autora que, na condição de beneficiária e consumidora, apesar de adimplente com suas obrigações, teve o serviço de saúde negado em um momento de necessidade.

O dano material, correspondendo ao valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) desembolsado para custear a consulta particular restou devidamente comprovado pelo recibo de Id 12184306.

Já com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em tela, a autora, à época dos fatos que motivaram o ajuizamento da presente demanda, contava com apenas 4 (quatro) anos de idade. Nessa fase, a criança, por seu natural e limitado desenvolvimento cognitivo e psicológico, não possui, por óbvio, a capacidade de compreender o que é um contrato de plano de saúde, uma negativa administrativa, ou as implicações financeiras e burocráticas que decorrem de tal ato.

Não há nos autos qualquer elemento probatório – laudo psicológico, relatório médico ou testemunhal – que indique que a menor tenha sofrido um abalo psíquico direto, uma dor emocional, uma humilhação ou um constrangimento em virtude da negativa. Não se demonstrou que a negativa da autorização tenha causado uma piora de seu estado de saúde, sobretudo considerando que a consulta foi realizada na mesma data, mediante o pagamento particular.

O que se tem, portanto é uma conduta contratual ilícita da operadora que, ao menos potencialmente, gerou transtornos e aflições aos pais da autora. Este dano, reflexo, não se confunde com o dano moral direto e pessoal do titular do direito, a criança. Admitir a indenização, no caso concreto, seria compensar a menor por um sofrimento que, faticamente, teria sido suportado por terceiros.

Ademais, o mero descumprimento de uma obrigação contratual, ainda que gere desconforto e irritação, não é, por si só, causa para a imposição de uma indenização por dano moral, salvo em situações excepcionais que, aqui, não se verificam na esfera personalíssima da autora.

Desse modo, tem-se que a repercussão da conduta da apelante na esfera extrapatrimonial da autora, uma infante então com 4 (quatro) anos de idade, não implicou em ofensa à sua dignidade ou integridade psicológica que justifique a reparação pecuniária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca (art.86, CPC), deverá cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação à autora, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Em. Pares, em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC, fui designada para complementar o presente julgamento.

Após exame acurado dos autos, perfilho do mesmo entendimento adotado pelo eminente Desembargador Relator, porquanto reconheço que a negativa de atendimento, por si só, não revela, de forma automática, violação a direito da personalidade apta a ensejar compensação por danos morais, ausente demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Dessa forma, pedindo vênia à divergência inaugurada,
ACOMPANHO
o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra a r. sentença (Id nº 12184419) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por A. P. N., menor impúbere, para condenar a Apelante e a corré UNIMED VITÓRIA, solidariamente, ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em decorrência de negativa indevida de cobertura de consulta médica.

O ilustre Desembargador Relator, em seu voto, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora (à época com 4 anos de idade) não possuiria capacidade cognitiva e psicológica para compreender a negativa e, portanto, não teria sofrido abalo psíquico direto.

Peço vênia ao e. Relator para inaugurar divergência, a fim de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença. Explico.

De início, registro,
obter dictum
, minha discordância quanto ao parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id nº 14065200), que opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial. O art. 178, II, do Código de Processo Civil, impõe a intervenção do
Parquet
em todas as causas que envolvam "interesse de incapaz". A natureza da lide, seja patrimonial ou, como no caso, pleiteando reparação por danos materiais e morais, não afasta o interesse da menor, que é parte na demanda e titular do direito violado. A manifestação da Procuradoria, contudo, supre a exigência legal de intimação, não havendo nulidade a declarar.

No mérito recursal, acompanho o e. Relator em sua precisa análise quanto à
responsabilidade solidária
da Apelante e à
ilicitude da negativa de cobertura
.

Como bem pontuou o Relator, a Apelante, na qualidade de administradora de benefícios, e a Unimed Vitória, como operadora, integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ e da jurisprudência pacífica daquela Corte (AgInt no REsp nº 2097923/RO). A tese de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.

Igualmente irretocável a conclusão de que a negativa de atendimento foi
indevida
. A Apelante falha em comprovar qualquer excludente de responsabilidade. A alegação de inadimplência é frontalmente refutada pelo "Termo de Quitação", emitido pela própria Benevix em 20/01/2023, atestando a regularidade dos pagamentos antes da consulta negada.

Da mesma forma, a alegação de cancelamento do contrato coletivo não se sustenta, pois, como a própria Apelante admite, a rescisão estava programada para data (31/01/2024) muito posterior ao evento danoso.

Resta comprovada a falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC) e o dever de restituir o dano material de R$ 350,00, comprovado pelo recibo.

O ponto central de minha divergência reside na manutenção dos danos morais.

O e. Relator afasta a condenação por entender que a menor, com 4 anos, não teria sofrido abalo psíquico direto. Respeitosamente, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada.

O cerne da questão reside no fato de que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado não configura exercício regular de direito, ensejando à reparação pelos danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e gera angústia no segurado que necessita do tratamento,
sendo desnecessária comprovação do abalo psíquico,
que é presumido, configurando dano
in re ipsa
.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento nesse sentido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, em casos análogos envolvendo a indevida interrupção de serviços de saúde para menores, reconhece o dano presumido:

"É devida a indenização por danos morais diante da negativa de cobertura do tratamento pleiteado, sendo desnecessária comprovação do abalo psíquico, que é presumido, configurando dano in re ipsa." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.112044-7/003, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2024).

O fato de a vítima ser uma criança de 4 anos não exclui o dano moral; ao contrário,
agrava
a reprovabilidade da conduta. A Apelada era uma paciente
enferma
, e foi exatamente no momento em que mais necessitava da proteção contratual que teve o atendimento negado.

Novamente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"O indevido cancelamento do plano de saúde de menor de idade [...] configura dano moral presumido, dada a gravidade da situação e a legítima expectativa de continuidade da cobertura médica."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.207462-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2025).

"O dano moral decorrente da interrupção indevida da cobertura é presumido [...] agravado diante de situação de urgência médica e o estado delicado de saúde do paciente, um menor em tratamento contínuo."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.058513-7/003, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024).

Não se trata de dano "reflexo" suportado pelos pais, como sugere o e. Relator. O direito ao atendimento era da menor; a negativa foi imposta a ela. A criança, mesmo sem compreender a complexidade da relação contratual, foi submetida à angústia da espera, à incerteza do atendimento e ao estresse do ambiente, tudo isso enquanto padecia de problemas de saúde. A proteção integral e prioritária da criança (Art. 227, CF) impõe o reconhecimento de que a falha do serviço atingiu diretamente sua esfera de direitos da personalidade.

A sentença (Id 12184419), portanto, agiu corretamente ao reconhecer a lesão extrapatrimonial decorrente dos "aborrecimentos e frustrações decorrentes da negativa de uso do vigente plano de saúde".

Por fim, quanto ao
quantum
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem observa estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito, e alinha-se aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, peço vênia ao e. Desembargador Relator para inaugurar divergência e, CONHECENDO do recurso de Apelação Cível,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença (Id 12184419) por seus próprios fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.